Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722600-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S.A., em face de LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de sentença n. 0750862-56.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para consulta sobre para qual instituição financeira o veículo se encontra alienado, para fins de penhora de eventual crédito, nos termos da decisão constante do ID 236099376 (na origem). Destaca-se se tratar de pedido da parte agravante diante de outra decisão do Juízo (ID 232914864 na origem), que já adiantara à parte se tratar de informação a ser obtida pelo interessado, sem necessidade de intervenção judicial. Ainda assim, o Agravante optou por requerer a diligência. Sabe-se que o interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, demandando requisitos constitutivos, quais sejam a necessidade e a utilidade. No caso, tendo em vista se tratar de providência sujeita à administração da parte interessada, subsiste discussão sobre a ausência, em tese, de necessidade, tanto da medida judicial, quanto, da interposição do recurso. Isso porque a necessidade se atrela à indispensabilidade do manejo recursal para alcançar a medida pedida. Assim, INTIME-SE o Agravante, nos termos, dos arts. 9o e 10 do CPC para que, em 5 (cinco) dias, demonstre o cabimento do presente agravo de instrumento, sendo-lhe facultada a desistência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025 11:59:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador